Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de furto de energia elétrica e desobediência à ordem legal de autoridade pública.
2. O pedido principal consiste na reforma da sentença, com a absolvição do recorrente ou a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados, bem como a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As testemunhas ouvidas em juízo confirmam que o recorrente realizou evento em local interditado pelo Corpo de Bombeiros, contrariando ordem legal, e utilizou energia elétrica de forma clandestina.
4. Os documentos juntados aos autos corroboram a prática dos delitos, evidenciando a materialidade e a autoria.
5. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o regime semiaberto é adequado diante da reincidência do recorrente, conforme previsão do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A comprovação da materialidade e autoria dos crimes de furto de energia elétrica e desobediência autoriza a manutenção da condenação. 2. O regime semiaberto é compatível com a pena aplicada ao réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, 'c', do CP."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2o, “c”, do CP. Jurisprudência relevante citada: n/a